Tribunal: TJES
Processo: 5008075-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Competência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008075-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008075-05.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
SIMONE MARTINS TEIXEIRA

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO CRIMINAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DE HONORÁRIOS ACIMA DO DECRETO. CARÁTER ORIENTADOR DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução por quantia certa de honorários dativos ajuizada por SIMONE MARTINS TEIXEIRA

em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora pretende o pagamento de débitos oriundos da fixação de honorários advocatícios em relação a sua atuação como advogada dativa, dado que ao requerer administrativamente o pagamento, teve seu pedido negado sob a justificativa de ultrapassar o valor admitido pelo Decreto Estadual nº 4987-R/2021.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5017565, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela competência do juizado especial da fazenda pública e pela necessidade de pagamento do débito por parte do recorrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

Conforme se verifica, a sentença em comento julgou extinta a ação de execução em tela sem resolução de mérito por entender pela incompetência dos juizados especiais da fazenda para o julgamento da demanda, visto que as ações em que o requerente busca receber os honorários, advindos de seu trabalho como advogado dativo, não tramitaram na vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo a advogada requerente, ora recorrente, ajuizar as ações de execução de honorários nas varas em que atuou.

Equivoca-se, no entanto, a referida decisão, uma vez que a presente ação visa discutir interesse cível do Estado, portanto, há competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, observando o disposto no artigo
2º, §4º, da lei 12.153/2009, que determina que essa será determinada em conformidade com o valor da causa
.

Neste sentido é a jurisprudência do nosso Tribunal e da 3ª Turma deste Colegiado Recursal:

EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR MEIO DE RPV. ATOS ORIGINÁRIOS DE VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.[...] Inicialmente, verifico que não há que se falar em incompetência no caso em tela, tendo em vista que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. [...]

(TJES; 5001280-80.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª THAITA CAMPOS TREVIZAN; Julg. 19/04/2024); (g.n)

APELAÇÃO N. 0124681-27.2011.8.08.0012 APELANTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA (OAB/ES 18.805) APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO DECISÃO MONOCRÁTICA (...) No caso dos autos , entendo que a Apelante deveria ter recorrido da decisão oriunda do 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Cariacica/ES juntada aos autos às fls. 151/153 que julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
pois é prevalente o entendimento jurisprudencial de que a decisão que fixa honorários advocatícios de dativo configura título executivo judicial e que é da competência dos Juizados da Fazenda Pública o julgamento em que se discute a execução de honorários de advogados dativos.
Aliás, a própria impetrante destacou que o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Cariacica/ES possui entendimento diverso, se declarando competente para processar e julgar todas as execuções da Apelante que foram distribuídas àquele juízo. Sendo assim, entendo que a nobre causídica deveria ter recorrido da referida decisum , cuja matéria fustigada seria melhor analisada privilegiando-se o manejo da via recursal da ação executiva. Nesse sentido a douta Procuradoria de Justiça em contrarrazões de fls. 178/179, da lavra da Dra. Ana Luiza Guimarães Oliveira, cujos argumentos jurídicos acrescento como razões de decidir:
A legislação atinente a distribuição de competências é clara ao impor a absoluta competência dos Juizados da Fazenda Pública, vejamos: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] §4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Sendo pacífico tal entendimento na jurisprudência nacional, tendo inclusive o Egrégio Tribunal de Justiça apreciado a matéria, conforme julgado acostado a decisão de fl. 162v.
Ante a existência de dois Juizados Especiais da Fazenda Pública em Cariacica, correta é a posição de não dar seguimento a execução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Dê-se ciência desta Decisão. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111246810, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data da Decisão: 30/03/2022) (g.n)

Portanto, afasto a alegada incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e anulo a r. sentença na origem.

No entanto, verifico que
não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário
, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal,
com base na aplicação da Teoria da Causa Madura
(CPC, artigo 1.013, § 3º, II).

Adentrando ao mérito do feito, percebo que a questão versa sobre a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo em valores acima do disposto no Decreto Estadual nº 4987-R/2021.

Neste contexto, acompanho o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984, de que os convênios e as tabelas da OAB sobre honorários advocatícios não vinculam o Poder Judiciário, em razão de seu caráter meramente orientador.

Neste sentido também é a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS PELO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA POR ARBITRAMENTO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. TABELA DA OAB E/OU DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011 NÃO APLICÁVEIS. TEMA 984, DO STJ. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC.
REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. São devidos honorários ao advogado dativo nomeado pelo juízo, em decorrência do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como, por ser vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, razão pela qual é preciso ser deferida retribuição pecuniária.
2. A fixação do montante arbitrado deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e, mormente, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (art. 20, §3º, CPC/73), afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.
Honorários reduzidos. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180007677, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023) (g.n).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, sobre cujo valor a ser arbitrado,
esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 044150014486, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 29/08/2022) (g.n).

Assim, tendo em vista que a atuação da autora se deu perante o Tribunal do Júri, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem não merece modificação.

No Estado do Espírito Santo, a Lei 7.674/2003 estabelece como obrigação de pequeno valor o crédito equivalente a 4.420 VRTEs (Valores de Referência do Tesouro Estadual), cujo valor em 2024 é de 4,5032
. Portanto, no presente caso, observo que o valor arbitrado pelo Juízo Criminal, R$2.000,00 (dois mil reais), está abaixo do teto legal, sendo caso de expedição de RPV em favor da advogada.

Por todo o exposto, entendo que o Recurso Interposto em tela merece provimento, devendo haver a reforma da sentença para que seja reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e determinada a expedição de RPV para o pagamento dos honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos transcritos acima, de modo a:

RECONHECER
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o ajuizamento da ação executória de honorários de advogado dativo;

DETERMINAR
a expedição de RPV no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir da data da fixação da verba, adotando-se como índice o IPCA-E, conforme Tema 810 até 08/12/2021, com juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença que fixou (AgInt no REsp 1935385), e a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)